Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, O QUE DEU CAUSA AO DESLOCAMENTO INFRUTÍFERO DO CONSUMIDOR E DE SUA FAMÍLIA A DUBAI (EMIRADOS ÁRABES). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA AO COMPROVADO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 21.7.2020, de reserva ao cruzeiro marítimo para o requerente, sua esposa e seu filho, no valor de R$ 11.616,35, com saída de Dubai (Emirados Árabes), no dia 26.12.2020; (b) em 24.12.2020, constatada a confirmação de realização do cruzeiro, o requerente embarcou, por via aérea, com destino aos Emirados Árabes, onde chegou às 22h40 do dia 25.12.2020; (c) por não lograr êxito ao check-in online, dirigiu-se ao porto de Dubai, e constatou que o navio do cruzeiro lá não se encontrava; (d) ação ajuizada com vistas à condenação da requerida à reparação por danos materiais e danos morais; (e) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida ao pagamento de danos materiais de R$ 879,88, e morais de R$ 3.000,00).
II. No caso concreto, não verificada hipótese de cancelamento de viagem em razão da pandemia de COVID-19, mas sim falha na prestação de serviço da parte requerida (suposta ofensa ao dever de informação) que não teria comunicado previamente o consumidor acerca da não realização do cruzeiro. Por conseguinte, a questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. As isoladas alegações da empresa de turismo não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cancelamento unilateral de cruzeiro sem o fornecimento da adequada informação) escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (reserva de cruzeiro em Dubai – IDs 25894719 a 25894722; acesso ao site, em 24.12.2020, e confirmação da viagem que se realizaria em 26.12.2020, o que motivou o deslocamento do consumidor aos Emirados Árabes – IDs 25894723 e 25894728; reserva em hotel no período em que o consumidor estaria no navio no valor de R$ 879,88 – ID 25894726). IV. No ponto, não merece prosperidade a alegação recursal de que o requerente teria sido previamente informado acerca do cancelamento do cruzeiro, na medida em que o suposto e-mail (ID 25894745, p. 3) sequer possui elementos básicos de identificação (data e endereços eletrônicos do remetente e/ou do destinatário).
V. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, escorreita a sentença que condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 879,88 (oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito), a título de reparação por danos materiais.
VI. De outro lado, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VII. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (ausência de informação ao cancelamento unilateral de cruzeiro), não há comprovação de descontrole financeiro ou de exposição a situação externa vexatória ou de significativo desvio do tempo produtivo, a par da aparente fruição do local (o consumidor, no período em que “poderia estar no cruzeiro”, teria contratado aluguel de automóvel e hospedaria, além de alimentação, tudo, ao custo de aproximadamente R$ 4.000,00).
VIII. No mais, o consumidor saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de navio, em pleno pandemia (COVID-19), num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade, o que tem causado impacto à manutenção da programação originária dos cruzeiros marítimos (milhares de passageiros).
IX. Desse modo, a situação por ele vivenciada não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).